Tribunal: CARF
Processo: 10980.720879/2013-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-08-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.720879/2013-08
ACÓRDÃO
3102-002.451 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
KIRTON CORRETORA DE SEGUROS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data do fato gerador: 27/08/2008, 29/08/2008, 19/09/2008, 29/09/2008,
17/10/2008
PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários
à adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de
diligência.
CÁLCULO. ALARGAMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE DO §1o DO ART. 3o
DA LEI No 9.718/98.
A declaração de inconstitucionalidade do §1o, do art. 3o, da Lei no
9.718/98, não afasta a incidência da COFINS em relação às receitas
operacionais decorrentes das atividades empresariais. A noção de
faturamento do RE 585.235/MG deve ser compreendida no sentido estrito
de receita bruta das vendas de mercadorias e da prestação de serviços, ou
seja, a soma das receitas oriundas do exercício das atividades empresariais
principais ou não, consoante interpretação iniciada pelo RE 609.096/RS,
submetidos à repercussão geral.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. LIQUIDEZ E
CERTEZA. RECEITAS EM GARANTIA, EXCEDENTE DE ESTOQUE, SUCATA E
LUBRIFICANTES
Os valores recolhidos a maior ou indevidamente somente são passíveis de
compensação caso os indébitos reúnam as características de liquidez e
certeza. Em se tratando de pedido de compensação, o contribuinte possui
o ônus de prova do seu direito aos créditos pleiteados.
Fl. 1080
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.451 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720879/2013-08
2
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
recurso voluntário. Vencido o Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues que entendia
que houve vício na motivação do despacho. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3102-002.450, de 22 de maio de 2024,
prolatado no julgamento do processo 10980.720878/2013-55, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Fabio Kirzner Ejchel, Joana
Maria de Oliveira Guimaraes, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Pedro Sousa Bispo
(Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que deferiu parcialmente o pedido de
restituição constante do PER/Dcomp no 10315.16971.270808.1.2.57-3735, da homologação
parcial das compensações constantes do PER/Dcomp no 42481.20022.290908.1.3.57-4177 e da
não homologação das compensações constantes do PER/Dcomp no 36228.78072.171008.1.3.57-
8542.
O crédito pleiteado no pedido de restituição, que se refere à Cofins, apurado no
montante de R$ 1.249.125,38 (em 27/08/2008), está amparado no processo judicial no
2006.70.00.004031-2/PR, cuja habilitação teria ocorrido por meio do processo administrativo no
10980.010673/2008-09.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
A DRJ-CURITIBA (PR) julgou a Manifestação de Inconformidade do Contribuinte nos
termos sintetizados na ementa, a seguir transcrita:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 27/08/2008, 29/08/2008, 19/09/2008, 29/09/2008,
Fl. 1081
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.451 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720879/2013-08
3
17/10/2008
PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO, COMPENSAÇÃO OU RESSARCIMENTO. COMPROVAÇÃO
DA EXISTÊNCIA DO DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
No âmbito específico dos pedidos de restituição, compensação ou ressarcimento,
o ônus de comprovar a existência de eventual direito creditório é do contribuinte.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Em seguida, devidamente notificada, a Recorrente interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
Em seu Recurso Voluntário, a Empresa suscitou as mesmas questões de mérito
alegadas na Manifestação de Inconformidade, repetindo as mesmas argumentações.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
A matéria aqui discutida é recorrente neste Colegiado, visto que todos aqueles
que recolheram contribuições sociais ao PIS e a COFINS com a base de cálculo
ampliada pelo §1o do artigo 3o da Lei no 9718/98 passaram a ingressar
administrativamente, dentro do interregno legal do direito à restituição,
buscando reaver os valores pagos indevidamente.
No caso concreto, o processo de pedido de compensação formulado pelo
contribuinte, por meio de PER/DCOMPs, foi homologado parcialmente pela DRF
de Origem porque foi constatado que inexistia todo o crédito pleiteado, posto que
a empresa deixou de oferecer à tributação das contribuições algumas rubricas de
receita consideradas como compondo o faturamento, quais sejam, contas de
“outras receitas operacionais” e “outras contas de receita”, que seriam
decorrentes de suas atividades de prestação de serviços de administração,
orientação e corretagem de seguros dos ramos elementares, seguros do ramo de
vida e planos previdenciários, conforme dados obtidos das memórias de cálculo
apresentadas e da contabilidade.
A Recorrente se insurge contra a inclusão das referidas rubricas contábeis na base
de cálculo das contribuições ao PIS e à COFINS, pois, no seu entender, tais receitas
são estranhas ao conceito de faturamento, não estando de acordo com o julgado
Fl. 1082
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.451 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720879/2013-08
4
do STF no RE 585.235/MG. Ressalta que, no referido Recurso Extraordinário, o
parágrafo primeiro do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998, norma conhecida como
alargamento da base de cálculo dessas contribuições, foi reconhecido como
inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Assim, conclui ser
inconstitucional a cobrança da Cofins e do PIS sobre os valores indevidos na base
de cálculo do faturamento, notadamente os valores registrados nas contas
contábeis de “outras receitas operacionais” e “outras contas de receita”
Sem razão a Recorrente.
Inicialmente, cumpre ressaltar que o referido Mandado de Segurança citado no
relatório, ao qual o contribuinte restou vencedor com o reconhecimento da
inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/98 e declaração do direito
da impetrante de recolher a contribuição ao PIS calculada sobre o faturamento,
em nenhum momento especifica quais as rubricas que devem ser consideradas
com essa natureza para comporem a base de cálculo da contribuição ao PIS,
mesmo porque essa temática não constou da petição inicial.
Tem-se o alcance do termo faturamento ou receita bruta como a soma das
receitas oriundas do exercício das atividades empresariais, consoante assentado
no RE no 585.235-1/MG, no qual reconheceu-se a repercussão geral do tema
concernente ao alargamento da base de cálculo do PIS e da COFINS prevista no
§1o do art. 3o da Lei no 9.718/98, e reafirmou-se a jurisprudência consolidada pela
Corte Suprema nos leading cases. Transcreve-se a ementa:
"EMENTA. RECURSO. Extraordinário. Tributo. Contribuição social. PIS. COFINS.
Alargamento da base de cálculo. Art. 3o, §1o da Lei no 9.718/98.
Inconstitucionalidade. Precedentes do Plenário (RE no 346.084/PR, Rel. orig. Min.
ILMAR GALVÃO, DJ DE 1o.9.2006; REs no 357.950/RS, 358.273/RS e 390.840/MG,
Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJ de 15.8.2006).
Repercussão Geral do tema. Reconhecimento pelo Plenário.
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo
Tribunal Federal, em Sessão Plenária, sob a Presidência do Senhor Ministro Gilmar
Mendes, na conformidade da ata de julgamento e das notas taquigráficas, por
unanimidade, em resolver questão de ordem no sentido de reconhecer a
repercussão geral da questão constitucional, reafirmar a jurisprudência do Tribunal
acerca da inconstitucionalidade do § 1o do artigo 3o da Lei 9.718/98 e negar
provimento ao recurso da Fazenda Nacional, tudo nos termos do voto do Relator.
Vencido, parcialmente, o Senhor Ministro Marco Aurélio, que entendia ser
necessária a inclusão do processo em pauta. Em seguida, o Tribunal, por maioria,
aprovou proposta do Relator para edição de súmula vinculante sobre o tema, e
cujo teor será deliberado nas próximas sessões, vencido o Senhor Ministro Marco
Aurélio, que reconhecia a necessidade de encaminhamento da proposta à
Comissão de Jurisprudência. Votou o Presidente, Ministro Gilmar Mendes.
Ausentes, justificadamente, o Senhor Ministro Celso de Mello, a Senhora Ministra
Ellen Gracie e, neste julgamento, o Senhor Ministro Joaquim Barbosa.
Brasília, 10 de setembro de 2008 - Ministro Cezar Peluso, Relator"
Fl. 1083
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.451 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720879/2013-08
5
No voto, o Ministro Cezar Peluso deixou consignado que:
“1. O recurso extraordinário está submetido ao regime de repercussão geral e versa
sobre tema cuja jurisprudência é consolidada nesta Corte, qual seja, a
inconstitucionalidade do §1o do art. 3o da Lei no 9.718/98, que ampliou o conceito
de receita bruta, violando, assim, a noção de faturamento pressuposta na redação
original do art. 195, I, b, da Constituição da República, e cujo significado é o estrito
de receita bruta das vendas de mercadorias e da prestação de serviços de
qualquer natureza, ou seja, soma das receitas oriundas do exercício das
atividades empresariais....”
(negrito nosso)
Nesse passo, cabe a este Colegiado decidir se as rubricas contábeis citadas
guardam identidade com o conceito de faturamento, entendido este como a
soma das receitas oriundas do exercício das atividades empresariais, em sintonia
com o assentado no RE no 585.235-1/MG.
Em sua defesa, a Recorrente afirma que os valores incluídos indevidamente na
base de cálculo das contribuições se referem a reversões de provisões que jamais
poderiam ser equiparados às receitas passíveis de tributação pelo PIS e pela
COFINS.
Tem-se que, de fato, a legislação que regula a matéria estabelece que as
reversões de provisões que não representem ingresso de novas receitas devem
ser excluídos da receita bruta das empresas para fins de tributação pelo PIS/Pasep
e pela Cofins (cumulativos), in verbis:
Art. 3o O faturamento a que se refere o art. 2o compreende a receita bruta de que
trata o art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977. (Redação dada
pela Lei no 12.973, de 2014)
...................................................................................................................................
§ 2o Para fins de determinação da base de cálculo das contribuições a que se refere
o art. 2o, excluem-se da receita bruta:
I - as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos; (Redação dada
pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
II - as reversões de provisões e recuperações de créditos baixados como perda, que
não representem ingresso de novas receitas, o resultado positivo da avaliação de
investimento pelo valor do patrimônio líquido e os lucros e dividendos derivados
de participações societárias, que tenham sido computados como receita bruta;
(Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
Em que pese as alegações da recorrente de que as referidas rubricas têm natureza
jurídica de reversões de provisões, não trouxe aos autos provas que lastreiam as
suas alegações.
Como se sabe. é entendimento pacificado neste Colegiado que cabe à Recorrente
o ônus de provar o direito creditório alegado perante a Administração Tributária,
Fl. 1084
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.451 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720879/2013-08
6
conforme consignado no Código de Processo Civil (CPC/2015, art. 373, I), vigente
à época, e adotado de forma subsidiária na esfera administrativa tributária:
Art.373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
A obrigação de provar o seu direito decorre do fato de que a iniciativa para o
pedido de restituição ser do contribuinte, cabendo à Fiscalização a verificação da
certeza e liquidez de tal pedido, por meio da realização de diligências, se entender
necessárias, e análise da documentação comprobatória apresentada. O art. 65 da
revogada IN RFB no 900/2008 esclarecia:
Art. 65. A autoridade da RFB competente para decidir sobre a restituição, o
ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o reconhecimento do direito creditório à apresentação de documentos
comprobatórios do referido direito, inclusive arquivos magnéticos, bem como
determinar a realização de diligência fiscal nos estabelecimentos do sujeito passivo
a fim de que seja verificada, mediante exame de sua escrituração contábil e fiscal, a
exatidão das informações prestadas.
Ressalte-se que normas de semelhante teor constam em legislação antecedente,
conforme IN SRF 210, de 01/10/2002,IN SRF 460 de 18/10/2004, IN SRF 600 de
28/12/2005.
No caso concreto, entendo que a Empresa não cumpriu com a sua obrigação de
comprovar o direito creditório pleiteado por meio de documentação hábil e
suficiente. A empresa alega que as receitas incluídas como faturamento na base
das contribuições têm natureza de reversão da provisão, mas não trouxe aos
autos qualquer explicação sobre o funcionamento das referidas contras,
documentos que ensejaram a reversão alegada ou os registros contábeis que
demonstrassem/colaborassem para esclarecer a real natureza jurídica dessas
rubricas. Apenas os documentos apresentados não são suficientes para
comprovar a certeza e liquidez do crédito em questão.
Assim, a apresentação de elementos de prova que não são hábeis e suficientes
para comprovar que as rubricas “outras receitas operacionais” e “outras contas de
receita” não compõem o faturamento leva a não comprovação da certeza e
liquidez do direito creditório pleiteado e, consequentemente, ao indeferimento
do crédito por insuficiência probatória, devendo-se manter a decisão recorrida
que não confirmou a homologação integral da compensação.
Por fim, no que concerne ao pedido de diligência fiscal, se o julgador entender
que os elementos presentes nos autos são suficientes para formar a sua
convicção, como se dá no caso ora analisado, torna-se prescindível a diligência ou
perícia suscitada pela Recorrente.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.

Fl. 1085
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.451 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720879/2013-08
7
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 1086
DF CARF MF
Original